Tribunal: TJDFT
Processo: 0164214-24.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 239/92. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO LOCAL. VEÍCULO DE PASSEIO. ART. 231, VIII, CTB. ART. 28 DA LEI No 239/1992 ALTERADO PELAS LEIS N. 953/1995 E N. 3.229/2003. TEMA 546 DO STF.

1. O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 661.702/DF, esclareceu que é válido art. 28 da Lei no 239/1992, alterado pelas leis no. 953/1995 e no. 3.229/2003, porém revela-se inconstitucional no § 7o, no tocante à expressão “das multas, preços públicos e demais encargos”. Isso porque utiliza ferramentas indiretas de cobrança, configurando abuso dos meios, com a consequente contaminação dos fins, revelando caráter ditatorial e arbitrário.

2. É legítima a atuação legislativa do distrito federal para editar normas que visem à organização dos serviços de transporte público local. Dessa forma, ao editar a lei distrital n. 239/92, o distrito federal atuou dentro dos limites da competência a ele conferida pela constituição federal.

3. O veículo particular de passeio possui as características necessárias para fraudar o sistema de transporte coletivo, enquadrando-se na hipótese prevista no artigo 28, da lei distrital n. 239/92, alterada pela lei distrital n. 935/95.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.